Tribunal: TJPA
Processo: 0808764-72.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10633 - Regime inicial
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808764-72.2023.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO CHARLES GOMES DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MÃE DO RIO - ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 33 DA LEI 11.343/06, À PENA DE 05 ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE NO REGIME FECHADO. PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÃO AGUARDANDO APRECIAÇÃO POR MEIO DO RECURSO DE APELAÇÃO JÁ INTERPOSTO. O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPROCEDÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.
ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA, DECISÃO UNÂNIME.

I - Não conheço do pedido quanto aos fundamentos referentes a mudança de regime fixado na sentença, no qual requer a mudança do regime fechado para o semiaberto, constata-se que o paciente interpôs apelação penal, (autos nº 0800627-54.2022.8.14.0027), que coube a mim relatar, sendo o único objeto do recurso a mudança de regime. Logo, o enfrentamento da referida matéria será realizado por meio do recurso de apelação, já interposto contra a sentença condenatória, que encontra-se concluso para julgamento no meu gabinete.

II - No presente caso, verifica-se que o réu permaneceu a instrução criminal segregado e, ao prolatar a sentença, em 22/05/2023, o juiz levou em consideração a
permanência dos requisitos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, além da
gravidade concreta do crime e a vultuosa quantidade de droga apreendida, razão pela qual negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, por entender que a medida seria necessária para a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.

III - A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer em parte e denegar a Ordem na parte conhecida
, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Desembargador
Rômulo Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar impetrado em favor de
FRANCISCO CHARLES GOMES DE SOUSA
, condenado da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio.

Aduz o impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu direito de ir e vir alegando, em suma, ausência de justa causa e fundamentação idônea da parte da sentença que negou o direito do réu de recorrer em liberdade.

Alega que
não há motivação idônea para a imposição do regime fechado, tendo em vista que o quantum de pena aplicada permitiria o início do cumprimento em regime semiaberto, e a jurisprudência orienta não ser obrigatório que condenados por crime de tráfico de drogas iniciem o cumprimento da pena no regime fechado.

Por esses motivos, requer a concessão da liminar, a fim de que lhe seja assegurado o direito de aguardar o julgamento da apelação em liberdade
ou, subsidiariamente, requer que seja imputada a aplicação de monitoramento eletrônico como medida cautelar, prevista no artigo 319, IX do Código de Processo Pena.

A liminar foi indeferida. As informações foram devidamente prestadas. O Ministério Público manifestou-se pelo parcial conhecimento e na parte conhecida pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos
,
no dia 14/08/2022

o paciente e outros dois indiciados foram presos em flagrante, em uma operação da Policia Civil (operação TENTÁCULOS), que visa o combate aos crimes de homicídio, tráfico de drogas, roubo e organização criminosa no município de Mãe do Rio e região, os representados teriam praticado o crime de tráfico de drogas do art. 33 da lei 11.343/06, na modalidade vender, guardar e trazer consigo, visto que os denunciados a foram presos em flagrante delito com a apreensão de 10 (dez) invólucros de substância entorpecente semelhante à cocaína, com massa aproximada de 408g (quatrocentas e oito gramas); 18 (dezoito) invólucros de substância entorpecente semelhante à cocaína com massa aproximada 6g (seis gramas); 1 (um) tablete de substância entorpecente semelhante à maconha com massa aproximada de 17g (dezessete gramas); 11 (onze) invólucros de substância semelhante à maconha com massa aproximada de 11g (onze gramas); uma balança de precisão; a quantia de R$ 1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais) em cédulas, dividas em cédulas de 100 (cem), 50 (cinquenta), 20 (vinte), 10 (dez), 5 (cinco) e 2 (dois) reais.

O Ministério Público denunciou-os como incursos nos crimes tipificados no art.

33

e 35 da Lei nº 11.343/06. Adveio a prolação da sentença, em 22/05/2023, condenando o paciente pelo crime de tráfico, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado, tendo o juízo
a quo
negado o seu direito de recorrer em liberdade.

Eis a suma dos fatos.

A pretensão deduzida no presente
writ
é modificação do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto e a

revogação da prisão, alegando ausência de justa causa e fundamentação idônea da parte da sentença que manteve a custódia preventiva do coacto, negando o seu direito de recorrer em liberdade.

Inicialmente, quanto aos fundamentos referentes a mudança de regime fixado na sentença, no qual requer a mudança do regime fechado para o semiaberto, constata-se que o paciente interpôs apelação penal, (autos nº 0800627-54.2022.8.14.0027), que coube a mim relatar, sendo o único objeto do recurso a mudança de regime.

Logo, o enfrentamento da referida matéria será realizado por meio do recurso de apelação, já interposto contra a sentença condenatória, que encontra-se concluso para julgamento no meu gabinete. Por este motivo, não conheço o referido pedido.

No que concerne a alegação de ausência de fundamentos da prisão preventiva, previstos no art.312 do CPP, verifica-se que a privação da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória deve ser tratada como medida extrema e excepcional, somente se verificando a possibilidade de sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em fatos concretos, que a segregação seja realmente indispensável para a garantia da ordem pública ou econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do dispositivo legal referido.

No presente caso, verifica-se que o paciente permaneceu segregado durante uma parte da instrução criminal e ao prolatar a sentença, em 22/05/2023, o juiz levou em consideração a
permanência dos requisitos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, além da
gravidade concreta do crime e a vultuosa quantidade de droga apreendida, razão pela qual negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, por entender que a medida seria necessária para a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal. Insta transcrever a parte da sentença que negou-lhe o direito de apelar em liberdade, dispondo,
in verbis
:

“
Direito de Apelar em Liberdade (§1º, artigo 387, do CPP): Nego ao Réu o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que, não havendo alteração no quadro fático que lastreou o decreto de prisão preventiva do réu, continuam presentes os requisitos do art. 312 e 313 do CPP, sobretudo quando, em razão do grande volume de droga, o fato abalou a ordem pública local.
”.

Constata-se, dessa forma, que a fundamentação declinada no édito condenatório para negar o direito de recorrer em liberdade se mostrou idônea, necessária para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, sobretudo, para preservar a credibilidade da justiça.

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VEDAÇÃO DO RECURSO EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Deve ser mantida por seus próprios fundamentos a decisão monocrática que negou provimento ao recurso em habeas corpus. 2.
Caso em que a medida extrema não é decorrência automática da sentença condenatória. A prisão preventiva mantida na sentença encontra-se devidamente justificada na garantia da ordem pública, vulnerada pela gravidade concreta do delito, quantidade de drogas apreendidas
, além do risco de reiteração delitiva - uma vez que o ora agravante possui antecedentes criminais (fl. 215) - e do fato de haver permanecido preso durante toda a instrução criminal. 3. Há precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção dispondo que o risco real de reiteração delitiva demonstra a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC n. 409.072/PI, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 4/12/2017),
além do entendimento de que, tendo os pacientes permanecido presos durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau
(HC n. 648.008/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 16/4/2021). 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RHC n. 156.435/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.)

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Portanto, não se vislumbra, por ora, nenhuma ilegalidade capaz de justificar estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal por força de sua prisão, uma vez calcada nos fundamentos legais que a autorizam, carecendo de argumentos plausíveis o que foi sustentado pelo impetrante.

Ante o exposto,
acompanhando o parecer ministerial
, conheço em parte a ordem de habeas corpus, na parte conhecida a
DENEGO
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Desembargador
Rômulo Nunes

Relator

Belém, 21/09/2023